Tribunal: TJSP
Processo: 1027664-62.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato Administrativo – Município de Ribeirão Preto e empresa apelante que celebraram contrato cujo objeto era a prestação de serviços ininterruptos de vigilância não-armada diurna e noturna, inclusive sábados, domingos e feriados, em 03 (três) locais da Secretaria Municipal de Educação - Cláusula de reajuste periódico, contratualmente previsto – Instrumento de manutenção do

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato Administrativo – Município de Ribeirão Preto e empresa apelante que celebraram contrato cujo objeto era a prestação de serviços ininterruptos de vigilância não-armada diurna e noturna, inclusive sábados, domingos e feriados, em 03 (três) locais da Secretaria Municipal de Educação - Cláusula de reajuste periódico, contratualmente previsto – Instrumento de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, diante da corrosão do valor pecuniário pelo transcurso do tempo – Direito assegurado ao particular (contratado) – Artigo 40, caput e inciso XI, da Lei Federal no 8666/93 – Possibilidade – Aditivos posteriores não impedem o reajuste acordado – Termos aditivos que, no mais, ratificaram as demais cláusulas do contrato, dentre as quais a que previa os reajustes - Precedentes desta Corte de Justiça – Sentença reformada – Recurso provido.